Tribunal: TJSP
Processo: 0072900-98.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO RECLAMO. IMPOSSIBILIDADE. Decisão colegiada bem enfrentou toda a matéria deduzida nos recursos defensivo e ministerial, com expressa menção aos motivos que sustentaram a manutenção da reprimenda imposta, bem como da não concessão de prisão domiciliar. Pretensão de atribuir

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO RECLAMO. IMPOSSIBILIDADE. Decisão colegiada bem enfrentou toda a matéria deduzida nos recursos defensivo e ministerial, com expressa menção aos motivos que sustentaram a manutenção da reprimenda imposta, bem como da não concessão de prisão domiciliar. Pretensão de atribuir efeitos infringentes a esta espécie recursal. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0072900-98.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ED CARLOS MEDEIROS TRIGUEIRO PEREIRA, é embargado
COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0072900-98.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 008393
2
VOTO:
008393
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
0072900-98.2018.8.26.0050/50000
EMBARGANTE:
ED
CARLOS
MEDEIROS
TRIGUEIRO
PEREIRA
EMBARGADA:
COLENDA 15a CÂMARA CRIMINAL DO
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO
COMARCA:
SÃO PAULO/FORO CENTRAL CRIMINAL DA
BARRA FUNDA 8a VARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE
PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE ATRIBUIR
EFEITOS
INFRINGENTES
AO
RECLAMO.
IMPOSSIBILIDADE.
Decisão
colegiada
bem
enfrentou toda a matéria deduzida nos recursos
defensivo e ministerial, com expressa menção aos
motivos que sustentaram a manutenção da
reprimenda imposta, bem como da não concessão
de prisão domiciliar. Pretensão de atribuir efeitos
infringentes a esta espécie recursal. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por ED CARLOS MEDEIROS TRIGUEIRO PEREIRA, contra o Venerando
Acórdão desta Colenda 15a Câmara Criminal, de fls. 326/335, que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso defensório, mantida a respeitável
sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Visando
ao
prequestionamento
de
matérias ventiladas no reclamo, sustenta que o v. acórdão negou vigência aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0072900-98.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 008393
3
artigos 33, § 4o da Lei no 11.343/06 e 318 do Código de Processo Penal, ao
negar a incidência do “privilégio”, bem como ao reputar prejudicado o pedido
de prisão domiciliar (fls. 1/2 do apenso próprio).
É o breve relatório.
Os embargos de declaração comportam
conhecimento, mas devem ser rejeitados.
Não há que se cogitar das falhas
apontadas pelo embargante.
Com
efeito,
a
respeitável
decisão
colegiada enfrentou todas as questões de direito e de fato trazidas nas razões
recursais defensiva e ministerial, nas contrariedades e no parecer do Parquet,
analisando e apreciando, de forma clara, coesa, não contraditória e bem
fundamentada, toda a matéria deduzida, com expressa motivação acerca das
razões que embasaram a manutenção da condenação do embargante tal como
lançada na Instância precedente, bem como os elementos a tornarem
prejudicado o pleito de prisão domiciliar, verbis:
“E, ante o reconhecimento da reincidência,
descabida, por expressa vedação legal, a incidência
da causa especial de diminuição de pena do artigo 33,
§4o, da Lei 11.343/06, tornando-se definitiva a pena
tal como fixada ao final da primeira etapa
dosimétrica. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0072900-98.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 008393
4
Por fim, o pedido de manutenção da prisão
domiciliar (CPP, art. 318-A), outrora concedida em
substituição da prisão cautelar, resta prejudicado,
porque o MM. Juízo a quo deferiu ao acusado o direito
de recorrer em liberdade da respeitável sentença
condenatória. Ademais, a partir do trânsito em
julgado, o pleito de prisão domiciliar deve ser
deduzido em sede de execução criminal, para
apreciação pelo juízo competente para apreciar a
presença de seus requisitos (LEP, art. 117).” (fls.
326/335).
Vale
destacar
que
os
embargos
declaratórios, em regra, não possuem efeitos infringentes e são cabíveis apenas
para reparar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade da
decisão judicial (CPP, art. 619), não verificados na espécie. Não se prestam, pois,
como meio recursal idôneo para que a parte demonstre inconformismo com a
valoração dos elementos de convicção produzidos ao longo da instrução ou com
o resultado do provimento jurisdicional. Confira-se, a propósito, a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração, no processo penal,
são
oponíveis
com
fundamento
na
existência
de
ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no
decisum embargado e, por isso, não constituem instrumento adequado para demonstração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0072900-98.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 008393
5
inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou
para formulação de pretensões de modificações do
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente,
cabíveis os efeitos infringentes.” (STJ, EDcl no AgRg nos
EREsp 1.363.640/PR, 3a Seção, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, julg. em 22.08.2018)
Os embargos opostos pelo acusado
possuem, em verdade, caráter protelatório e infringente, o que é inadmissível
nesta sede.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora